Tribunal: STF
Processo: RE 114108
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-09-04
Data de publicação: 1987-09-04

Ementa:
Embargos de terceiros. Sentido da súmula 621 do S.T.F.
- O enunciado da mencionada súmula, como resulta dos acórdãos em que se fundamenta, decorre da inoponibilidade, a terceiros, de promessa de compra e venda não registrada, independemente da existência, ou não, de fraude à execução ou de fraude contra credores.
Recurso extraordinário conhecido e provido.